Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0731505-21.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FELIPE BONINI DUARTE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário fundada na alegação de violação ao dever de fundamentação das decisões previstas no art. 93, inciso IX, da Constituição e na violação ao princípio da legalidade (art. 5o., inciso II e 37 da Constituição Federal), contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. PERITO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. DECRETO LEI N. 2.179/84. 1. O Decreto Lei 2.179/84 previa, em seu artigo 1o, a percepção de 80% dos vencimentos ao aluno de curso de formação profissional para o provimento de cargos integrantes do Grupo-Polícia Federal, do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, de acordo com o art. 8o da Lei 4.878/65. Posteriormente, o referido decreto foi revogado pela Medida Provisória n. 632/2013, que, após, foi convertida na Lei 12.998/2014, mantendo-se a revogação. 2. Todavia, ante a falta de legislação específica, aplica-se a Lei 9.624/98, que prevê auxílio financeiro ao candidato, no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo, durante o período do curso de formação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. Sobressai dos autos que o autor/recorrido participou do Curso de Formação para Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, entre 28.05.2017 e 13.08.2017 (ID 6706436), devendo, assim, ter percebido os valores referentes ao auxílio financeiro decorrente da frequência no curso de formação profissional, no percentual de 50% dos vencimentos, conforme previsto no art. 14 da Lei n. 9.624/1998. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.” (Juiza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO). Os embargos de declaração apresentados pelo ora recorrente foram assim decididos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO DISTRITAL SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL 9.624/98. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37, DO STF. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE VENCIMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Alega o embargante que o Acórdão embargado incorreu em omissões ao deixar de aplicar ao autor a legislação referente ao cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal e de se manifestar quanto à violação à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. 3. Conquanto a matéria objeto dos presentes autos esteja relacionada a remuneração de servidor público, não se relaciona a reajuste salarial, tampouco a aumento de vencimentos, dizendo respeito tão somente à busca pelo reconhecimento do direito do autor ao recebimento de valores não percebidos durante sua participação no curso de formação profissional para o Cargo de Agente de Atividades Penitenciárias, motivo pelo qual prescinde a aplicação ou análise da Súmula Vinculante 37 do STF. 4. Em relação ao mérito dos Embargos de Declaração, não assiste razão ao embargante, tendo em vista que restou claro no acórdão que a aplicação da Lei Federal 9.624/98 decorreu de modo subsidiário e em razão da lacuna legislativa distrital acerca do quantum devido ao servidor, no período de frequência do curso de formação profissional, a título de auxílio financeiro. 5. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 6. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado 7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. Não obstante as razões do recorrente, o recurso não se enquadra entre as hipótese do recurso extraordinário, previsto no art. 102, inciso II da Constituição Federal nos seguintes termos: “III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” Em nenhum ponto o acórdão recorrido decidiu sobre a inconstitucionalidade da norma que trata da remuneração do curso de formação ou sobre eventual violação a dispositivo constitucional. Vale dizer, nenhum dispositivo constitucional referente ao tema foi invocado pela parte ou utilizado pelo colegiado decidir, de modo que se conclui que a discussão em debate é de natureza infraconstitucional. A propósito, sobre o tema já decidiu o STF: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO. LEI 4.878/65 E DECRETO-LEI 2.179/84. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11. 2. A jurisprudência deste Tribunal fixou-se no sentido de que as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância que não viabiliza o acesso à instância extraordinária [AI n. 238.917-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20.10.00]. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DF. CURSO DE FORMAÇÃO. LEI 4.878/65 E DECRETO LEI 2.179/84.REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM. I Aos candidatos do curso de formação de Agentes da Polícia Civil do DF é assegurada percepção equivalente a 80% do vencimento da primeira referência da carreira, conforme art. 8o da L. 4.878/65, regulamentado pelo art. 1o do DL 2.179/84. II Não tendo sido derrogados pelas leis 9.264/96 e 9.266/96, os efeitos da L. 4.878/65 e do DL 2.179/84 sobre o curso de formação da PCDF mantêm-se hígidos, inexistindo vulneração ao art. 14 da Lei 9.264/96 e ao art. 37, XIII da CF porquanto apenas asseguram remuneração legalmente prevista. III Inexistência de remuneração antes da nomeação a violar o princípio do concurso público na especie, porquanto o devido aos candidatos tem natureza nitidamente indenizatória, de ajuda de custo, e não de vencimento. IV O período de participação no curso de formação de Agente da Policia Civil do DF deve ser contado como tempo de serviço, mas apenas para fins de aposentadoria, porquanto o preceito regulador (DL 2.179/84) não pode extrapolar o limite traçado pelo preceito regulado (L 4.878/65). V Deu-se parcial provimento ao recurso e à remessa oficial. 4. Agravo de instrumento a que se nega seguimento” (AI848545AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Publicação: 13/03/2012) contra acórdão Eventual discussão sobre o tema em julgamento sob o ponto de vista do princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), que consta das razões do inominado e do extraordinário, se daria no campo da inconstitucionalidade reflexa, que não enseja a propositura de recurso extraordinário, conforme já decidiu a mesma corte, em regime de repercussão geral: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). Finalmente, erro material na designação do cargo e da carreira do autor não constituem objeto da coisa julgada, de modo que pode ser corrigida a qualquer tempo, no juízo de origem. Evidentemente não é esta função da Suprema Corte de uma nação. Assim, por não preencher os pressupostos do art. 1029, inciso II do CPC, não se admite o recurso extraordinário. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, b, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito